Tribunal: TJDFT
Processo: 0726508-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726508-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0734985-18.2019.8.07.0001, movido em desfavor de WENDEL MORAIS DA ROCHA, indeferiu seu pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes e de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (ID 98241374, origem). Nas razões (ID 28264780), narra tratar-se de execução de título baseada em nota promissória emitida pelo agravado tendo a pretensão inicial de R$ 66.377,91. Assevera terem sido realizadas diversas diligências na busca de bens penhoráveis, a maioria infrutíferas. Em razão disso, requereu ao juízo de origem a inclusão do nome do devedor no CNIB e nos órgãos de proteção ao crédito. Ato contínuo, argumenta terem sido indeferidos os pedidos. Sustenta não ser a inclusão no CNIB aberta ao público, pois depende de comando judicial, o qual é realizado de forma célere, simples e sem custo mediante o cadastro do magistrado na plataforma. Alega inexistir no ordenamento pátrio qualquer norma que condicione a autorização do magistrado para efetuar o cadastro do devedor como inadimplente à demonstração de não obtenção de sucesso nas vias extrajudiciais pelo credor. Acrescenta ser possível o uso de todos os meios admitidos na busca de ativos penhoráveis, em obediência ao princípio da efetividade processual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir o pedido de inserção do nome do agravado no cadastro de inadimplentes e a pesquisa de bens do devedor, via sistema CNIB. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 28264783). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes e de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, além da plausibilidade do direito, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento n. 39/2014 emitido pelo Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No entanto, esta Corte entende que a localização de bens por meio de inscrição do devedor na aludida Central não pode servir como substituto da pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, devendo ser medida residual ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Noutro vértice, a solicitação de inscrição do nome do executado no rol dos maus pagadores pelo Judiciário não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo. Ademais, o douto magistrado a quo determinou a observação à decisão pretérita de ID 83369561, a qual, por sua vez, concedeu ao exequente prazo para indicar novos bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC, o que não lhe trará maiores prejuízo, porquanto os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator